Tribunal: TJMT
Processo: 1021428-74.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021428-74.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EDEN ROBNEI DA SILVA RAMAO - CPF: 052.226.191-41 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0058-19 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ADESÃO A CARTÃO CREDIÁRIO – POSSIBILIDADE DE COMPRA APENAS PELO TITULAR – EXTRAVIO DO CARTÃO – USO POR TERCEIROS – TESE DE FALHA DA PROMOVIDA – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E CULPA CONSUMIDOR NA GUARDA DO CARTÃO – COMPRA COM CARTÃO DE CREDIÁRIO DE LOJA – AUSÊNCIA DE CONFERÊNCIA DA IDENTIDADE DO TITULAR DO CARTÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E FOTO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATO DE COMPRA ASSINADO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO – RISCO DA ATIVIDADE – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DAS COMPRAS E DANO MORAL – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Não se mostram legítimas a cobrança de dívidas não realizadas pelo consumidor ante a quebra do dever de cuidado do fornecedor de produtos e serviços que permite a utilização do cartão por terceiros, sem conferir identidade do comprador e a titularidade do cartão.

Diante da impugnação das compras, competia ao fornecedor comprovar a identidade do comprador, mediante apresentação de câmeras de segurança, fotos ou extrato de compras assinado, o que não fez.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência das compras realizadas (R$ 689,98 – R$ 349,84) e a condenar ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00) por falha na prestação do serviço por ausência de solução administrativa e falta de diligência ao permitir a venda e utilização do cartão por terceiros sem confirmação da identidade do titular do cartão, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pelo reclamante para:

1 –
Declarar
a inexistência dos débitos de R$ 689,98 (seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos) e R$ 349,84 (trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos).

2
-
Condenar a parte reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),

devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

- Mantenho a liminar deferida.

- Intime-se o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado, proceder a exclusão do nome do reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de
multa fixa
no valor de
R$ 400,00 (quatrocentos reais)
.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.

A parte promovida interpôs recurso e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, havendo culpa exclusiva do consumidor porque se houve utilização do cartão, com senha, é o responsável por se tratar o cartão de bem pessoal e intransferível.

Alegou que a própria parte promovente confessou que o cartão possui uso de senha, de modo que não tem responsabilidade pelas transações que foram feitas mediante o uso do cartão. Sustentou inexistência de dano moral e que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão e houve pedido para reduzir o valor da condenação.

A Defensoria Pública, que patrocina a defesa da parte promovente, apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso, com o argumento de que houve desrespeito ao próprio meio de atuação do estabelecimento, pois ao confeccionar o cartão sempre foi informado que não é possível utilizar o cartão de terceiros, por isso é extraída foto e comparada a identidade do titular com a pessoa que utiliza o cartão, o que não ocorreu no caso, ao permitir o uso do cartão por estelionatários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de declaração de inexistência de débitos relativos a compras realizadas com cartão do crediário da parte promovida que fora extraviado, além de indenização por dano moral por conta da fraude, cobranças indevidas e ausência de solução, mesmo após reclamação no PROCON e fornecimento de Boletim de Ocorrência.

No caso, o consumidor alega que ao aderir ao uso do cartão crediário da promovida fora extraída fotografia para servir de parâmetro em todas as compras realizadas, uma vez que na contratação fora informada a impossibilidade de utilização do cartão por terceiros, frisando o consumidor, inclusive, que sua esposa fora proibida de comprar utilizando seu cartão da loja promovida.

No entanto, na data dos fatos informada na inicial narra que extraviou a sua carteira e tempos depois recebeu mensagem informando o uso do cartão na loja promovida, não tendo havido diligência na conferência da titularidade, razão pela qual reclamou administrativamente e no PROCON, sem êxito, conforme resumo registrado em sentença, que cito:

Aduz, em síntese, que teve seu cartão furtado e que a Ré realizou uma venda no valor de R$ 689,98 (seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos) e outra no valor de R$ 349,84 (trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) no cartão de crédito do autor para uma pessoa desconhecida, não tendo solicitado documento de identificação para verificar se o comprador seria o proprietário do cartão.

Aduz que a loja não tomou as devidas cautelas, tendo em vista que possui foto sua vinculado ao seu cadastro e seu cartão. Em razão dos transtornos sofridos, requer seja declarada a inexistência do débito, a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Para comprovar o que alega o autor traz boletim de ocorrência narrando os fatos, bem como reclamação administrativa realizada junto a reclamada.

A despeito de informar que não praticou qualquer ato ilícito e invocar culpa do consumidor porque o cartão fora utilizado mediante senha, não impugnou as alegações iniciais no sentido de ter o dever de conferir a identidade do portador do cartão. Também não impugnou que seja o procedimento padrão da loja – não observado no caso concreto – de conferir a identidade consultando a foto do cadastro e os documentos pessoais do comprador.

Aliás, pelas regras de experiência comum, os cartões de crediário de loja, em regra, não possuem chip, bem como exigem aposição de assinatura no cupom de compra, documento este que não fora juntado aos autos. Outrossim, a parte promovida, por se tratar da parte mais tecnicamente preparada, poderia comprovar a identidade do comprador mediante câmeras de segurança e fotos, o que não fez. Tal fundamento inclusive fora utilizado pelo magistrado
a quo
para justificar a responsabilidade, conforme trecho que cito:

Para comprovar o que alega o autor traz boletim de ocorrência narrando os fatos, bem como reclamação administrativa realizada junto a reclamada.

Por sua vez, em contestação a reclamada sustenta que o cartão é de uso pessoal e possui senha, sendo que não houve alteração da mesma, alega ausência de nexo de causalidade, com isso, não há responsabilidade civil passível de ensejar danos morais, por fim, requer a improcedência da ação.

Destarte, embora tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer prova capaz de comprovar que as compras aqui discutidas foram realizadas pelo reclamante.

Cediço que a empresa ré possui sistema de câmeras internas, sendo plenamente possível que a mesma juntasse nos autos vídeos do sistema que comprovam o alegado em sua defesa, porém não o fez, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II do CPC.

Portanto, restou incontroverso o fato narrado na exordial, sendo que o reclamante se desincumbiu no ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I do CPC, trazendo aos autos elementos mínimos que demonstram seu direito.

Incumbe à reclamada provar a veracidade dos fatos alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

Desta feita, a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e legalidade da falha de seus serviços, bem como, não trouxe aos autos elementos que comprovam sua tese defensiva, mesmo dispondo de meios para comprovar suas alegações, por isso aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial.

Com efeito, não tendo havido a diligência necessária ao confirmar a identidade do comprador, nem tendo proporcionado solução administrativa, mesmo depois do registro de reclamação no PROCON, de rigor a manutenção da sentença que declarou a inexistência dos valores das compras não realizadas pelo consumidor e fixou indenização por dano moral, sobretudo porque o valor fixado sem mostra razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020